Tribunal: TJSP
Processo: 1503814-56.2018.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280555
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1503814-56.2018.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que são embargantes
SAMIR CHRISTO e LUPPI KWIEK DA SILVA, é embargado COLENDA 1a CÂMARA
DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1503814-56.2018.8.26.0602/50000 -Voto no 11.691
2
Embargos de Declaração no 1503814-56.2018.8.26.0602/50000
Embargantes: Samir Christo e Luppi Kwiek da Silva
Embargada: Colenda 1a Câmara de Direito Criminal
VOTO No 11.691
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inocorrência de contradição, omissão ou obscuridade. Pretensão
infringente. Embargos rejeitados.
1) Trata-se de embargos declaratórios opostos por SAMIR
CHRISTO e LUPPI KWIEK DA SILVA ao v. Acórdão de fls. 344/347 dos autos
principais, que negou provimento ao apelo defensivo, mantendo a condenação de
ambos como incursos no art. 171, caput, do CP.
Sustentam, em síntese, que a decisão embargada foi
omissa e contraditória ao manter a condenação, visto que não ficou comprovado
o dolo, sendo a conduta atípica. Alegam que houve mero equívoco na digitação
dos valores da venda na máquina de cartão bancário, que a compra não foi
efetivada por falha de sinal, que o equipamento possui limite de valor nas
transações, que não há prova que os réus fizeram a vítima digitar a senha várias
vezes e que nenhuma quantia foi depositada nas contas dos embargantes.
Aduzem, ainda, que o v. Acórdão não abordou os interrogatórios dos réus em
Juízo. Por fim, pretendem o prequestionamento da matéria.
É o relatório.
2) Os embargos não merecem acolhida.
A Turma julgadora analisou o caso com a profundidade
necessária e os embargantes apenas repetem teses já expostas em razões
recursais.
De fato, ao Poder Judiciário cabe oferecer a solução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1503814-56.2018.8.26.0602/50000 -Voto no 11.691
3
apropriada conforme o Direito para o caso concreto, não estando obrigado a
expedir juízo sobre todas as teses apresentadas, na esteira de precedentes do C.
STJ:
"O Poder Judiciário não está obrigado a emitir expresso juízo de
valor a respeito de todas as teses e artigos de lei invocados pelas partes, bastando para
fundamentar o decidido fazer uso de argumentação adequada, ainda que não espelhe
qualquer das teses invocadas pelas partes" (REsp 1.226.856/RS, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, 2a Turma, DJe 13/04/11).
No presente caso, constou da decisão embargada que:
"Com efeito, a versão defensiva encontra-se isolada
nos autos, de modo que a manutenção da condenação é medida de
rigor, com base nos firmes relatos da vítima e de seu marido, bem
como nas imagens da câmera de segurança do imóvel da ofendida
(fls. 19/26) e dos extratos bancários juntados a fls. 249/250, os
quais comprovam as transações indevidas realizadas pelos réus, o
que afasta a pretendida absolvição por insuficiência de provas.
Da mesma forma, está evidenciado o dolo dos
apelantes em obterem vantagem ilícita em prejuízo da vítima,
induzindo-a em erro, ao fazê-la digitar a senha do cartão bancário
por diversas vezes, debitando de sua conta os valores indevidos sob
a alegação de problemas com a máquina de cartão, não havendo
que se falar em atipicidade da conduta."
Com efeito, a despeito do alegado pela defesa, ficou
comprovado nos autos o dolo dos réus na prática do delito, considerando as
circunstâncias do crime relatadas pela vítima e pela testemunha de acusação, no
sentido de que foram abordadas por SAMIR e LUPPI que estavam vendendo
travesseiros e que lhe disseram que o pagamento só poderia ser feito mediante
cartão bancário.
A ofendida afirmou em Juízo que precisou digitar a senha do
cartão várias vezes porque SAMIR lhe dizia que o aparelho estava sem sinal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1503814-56.2018.8.26.0602/50000 -Voto no 11.691
4
Além disso, toda a ação delitiva foi captada pela câmera de segurança instalada
em frente à residência da vítima, consoante as imagens juntadas a fls. 19/26,
sendo possível visualizar que o réu segurava a máquina nas mãos cobrindo a tela
do aparelho com o dedo, impedindo a vítima de conferir o valor que havia sido
efetivamente digitado.
Ademais, a ofendida disse que estava comprando 03
travesseiros pelo valor de R$ 40,00. Portanto, não é crível a alegação de que
SAMIR teria digitado, por equívoco, valores tão superiores, por 03 vezes, na
máquina de cartão bancário, que totalizaram a quantia de R$ 3.300,00 debitada
da conta da vítima.
A esse respeito, segundo os extratos bancários da vítima e
o extrato de transações da máquina de cartão utilizada na prática do delito,
pertencente ao estabelecimento "Engel Colchões", de propriedade do réu
(documentos juntados a fls. 04/11), no dia 12/03/2018, entre às 18h56min e às
19h11min, foram realizadas 03 transações, a primeira no valor de R$ 500,00, a
segunda no valor R$ 1.000,00 e a terceira no valor de R$ 1.800,00.
Ressalte-se, ainda, que os interrogatórios dos réus foram
transcritos no v. Acórdão a fls. 346/347, contudo suas versões não se sustentam
diante de todo o acervo probatório produzido.
Ademais, os réus não juntaram aos autos os seus extratos
bancários a fim de comprovarem a alegação de que os valores não foram
creditados em suas contas, providência que consistia em ônus da defesa, nos
termos do art. 156, caput, do CPP.
Por fim, não se presta a via dos embargos declaratórios para
a infringência do v. Acórdão, devendo os embargantes recorrerem aos meios
legalmente previstos para, em instância superior, pugnarem reforma da r.
Decisão, conforme a reiterada Jurisprudência:
"O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não
se coaduna com a via do recurso integrativo, sobretudo porque a concessão de efeitos
infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais,
em casos de erro evidente, não se prestando, pois, para revisar a lide" (EDcl nos EDcl
nos EDcl nos EDcl na MC n. 11.877/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1503814-56.2018.8.26.0602/50000 -Voto no 11.691
5
Turma, DJe 13/12/2013).
E mesmo para o fim de prequestionamento, exige-se que os
embargos sejam opostos ao amparo de suas hipóteses de admissibilidade,
previstas no art. 619 do CPP, aqui não configuradas.
3) Pelo exposto, rejeito os embargos.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator